Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-26.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-26.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 002.730.861-89 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – DESCONTOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO – REDISCUSSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – OMISSÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE AOCLHIDOS
.

Não configura omissão o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, indefere pedido de indenização por danos morais com base no conjunto probatório.

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inexpressivo, assegurando remuneração compatível à dignidade da advocacia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000432-26.2024.8.11.0051

EMBARGANTE:

LAZARA DIVINA DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LAZARA DIVINA DOS SANTOS
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela para

anular a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a ilegalidade dos descontos sob o título de “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, “ODONTOPREV”, “SEGURADORA SECON”, “ACE SEGURADORA”, “ICATU SEGUROS”, “CHUBB SEGUROS”, “SUL AMÉRICA”, “SEBRASEG CLUB DE BENEFICÍOS” e “ASPECIR UNIÃO SEGURADORA”, autorizando a repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença. E com a reversão do julgado, redimensionou o ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, observando-se, em relação à parte autora, o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

A embargante sustenta, de forma enfática, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se pronunciar sobre elementos constantes dos autos que, segundo sua argumentação, evidenciam a configuração do dano moral.

Alega que é pessoa idosa, residente em zona rural e que depende exclusivamente de sua aposentadoria no valor de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) para sua subsistência, valor este creditado mensalmente em conta bancária exclusivamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Afirma que os descontos realizados pelo banco réu, sem autorização da titular, atingiram diretamente a sua verba alimentar, resultando, em diversas ocasiões, em valores disponíveis inferiores a R$300,00 (trezentos reais) para custear suas necessidades básicas.

Cita, como exemplo, os débitos efetuados em 27/01/2023, 27/07/2023 e 26/12/2023, conforme extratos bancários anexados (Id. 248852213), os quais demonstram o comprometimento reiterado de sua renda mínima.

Sustenta que tais descontos, não autorizados e reiterados, implicaram aflição, angústia e vulnerabilidade financeira, atingindo sua dignidade, em especial por se tratar de verba de natureza alimentar, única fonte de subsistência da aposentada.

Argumenta que a jurisprudência pátria reconhece o dano moral
in re ipsa
em hipóteses semelhantes, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, sendo suficiente a comprovação do ilícito.

Aduz que, apesar da narrativa fática e dos documentos juntados aos autos, o acórdão não analisou de forma expressa tais circunstâncias relevantes à caracterização do dano moral, limitando-se a julgar improcedente o pedido indenizatório sem motivação adequada sobre os elementos probatórios constantes nos autos.

Por outro lado, aponta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária, no montante de R$1.397,22 (um, mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), resultando em honorários no valor aproximado de R$139,72 (cento e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

Sustenta que o valor arbitrado se revela irrisório e desproporcional, considerando a complexidade da demanda, o tempo de tramitação do feito e, principalmente, o impacto social da causa, que envolve verba alimentar de aposentada hipossuficiente.

Com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a parte embargante requer que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, dada a irrisoriedade do proveito econômico, de modo a assegurar remuneração minimamente condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 257820174).

O embargado se manifestou defendendo que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, de forma que entende que o recurso tem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada. Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 260841194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – BANCO COMO INTERMEDIÁRIO NOS DESCONTOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART.1.013, CPC/15 – BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTRA AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR O DESCONTO NA CONTA DA AUTORA – EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Resta configurada a falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente da autora relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada, sendo devida a restituição dos valores na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.”

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da ocorrência de danos morais, diante de sua condição de idosa, residente em zona rural e dependente de benefício previdenciário, sobre o qual teriam incidido descontos indevidos.

Contudo, não assiste razão à embargante quanto ao ponto.

O acórdão recorrido analisou detidamente a controvérsia relativa à responsabilidade civil do banco requerido embargado, reconhecendo o dever de restituição dos valores descontados indevidamente.

No entanto, quanto aos danos morais, concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de elementos suficientes a justificar a reparação extrapatrimonial, com base no conjunto probatório constante dos autos, e principalmente ancorado em julgados desta Corte de Justiça em casos absolutamente análogos, prestigiando-se, assim, os precedentes jurisprudenciais do colegiado.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho da decisão, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à pretensão de reexame de provas e revaloração jurídica da matéria já decidida.

Por outro lado, com relação aos honorários de sucumbência, assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão hostilizado, ao fixar a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido, por sua vez correspondente ao valor de R$1.397,22 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), o que resultou em honorários no valor aproximado de R$139,72 (cento e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), revela-se manifestamente irrisória, considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação do feito, a dedicação profissional empregada e, especialmente, o caráter alimentar da verba tutelada.

Conforme previsão do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que o proveito econômico for irrisório, a fixação dos honorários pode ocorrer por apreciação equitativa, com observância dos critérios legais previstos nos incisos do § 2o do mesmo artigo.

Dessa forma, diante da evidente irrisoriedade da verba fixada, acolho parcialmente os embargos, para integrar o acórdão no ponto e fixar os honorários de sucumbência por equidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), montante compatível com a complexidade da causa e a dignidade profissional do trabalho desenvolvido.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para suprir omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, que passo a fixar por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, o teor do acórdão embargado, especialmente quanto à rejeição do pedido de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025